Tribunal: TJES
Processo: 5038636-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038636-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: BRENO PANETTO MORAIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038636-10.2022.8.08.0024
RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO: BRENO PANETTO MORAIS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. CULPA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, APÓS SOFRER FURTO DE SEU CELULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO, APARELHO TELEFÔNICO QUE SE ENCONTRAVA DESBLOQUEADO, O MELIANTE TEVE ACESSO A TODAS SUAS SENHAS QUE SE ENCONTRAVAM ANOTADAS NO BLOCO DE NOTAS, O QUE POSSIBILITOU AO MELIANTE ABRIR APLICATIVOS BANCÁRIOS E REALIZAR TRANSFERÊNCIAS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE DEFESA, AS REQUERIDAS PUGNARAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, DEFENDENDO NÃO HAVER CONDUTA/OMISSÃO DAS EMPRESAS A CORROBORAR O PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE.
(3) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA JULGAR
“(...) os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de dívida entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos referentes às transferências com uso do limite do cartão de crédito, sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) junto ao
NU PAGAMENTOS S.A.
e R$ 3.813,28 (três mil, oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos) junto ao
PICPAY SERVIÇOS S.A.
; b) DETERMINO a retirada/abstenção inclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em definitivo,

e

a suspensão de toda e qualquer cobrança dos débitos discutidos nos autos; c) CONDENO a parte ré
NU PAGAMENTOS S.A.
a pagar à parte autora (
BRENO PANETTO MORAIS
) o valor de
R$ 849,04 (oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos)
, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desconto na conta bancária, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; d) CONDENO a parte ré
PICPAY SERVIÇOS S.A.
a pagar à parte autora (
BRENO PANETTO MORAIS
) o valor de
R$ 346,72 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desconto na conta bancária, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO, DEFENDENDO INEXISTIR RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO, ANTE O REQUERENTE TER COMUNICADO O FURTO PARA A EMPRESA APÓS AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS QUESTIONADAS.
(5) CONTRARRAZÕES
. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS PELO RECORRIDO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE, ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. NA HIPÓTESE, ENTENDO QUE HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE CONDUTA EXCLUSIVA DE CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
NO CASO EM APREÇO, MUITO EMBORA O RECORRIDO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM INCONVENIENTE QUE SE MOSTRA CADA VEZ MAIS COMUM EM NOSSA SOCIEDADE,
ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, POIS SOMENTE HAVERIA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CASO FOSSE SIDO VERIFICADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, O QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADO, POIS, SE TRATANDO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVOS DIGITAIS, COM A INCLUSÃO DE SENHA PESSOAL, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TEM QUALQUER CONDUTA QUE PODERIA EVITAR A SITUAÇÃO. NO CASO EM DEBATE, O MELIANTE ESTAVA DE POSSE DA SENHA DO RECORRIDO, NÃO TENDO PORQUE SE IMPUTAR À RECORRENTE A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR O CORRENTISTA QUE FOI ALVO DA AÇÃO CRIMINOSA. PARA ALÉM DISSO, DESTACO QUE SE MOSTRA EVIDENTE QUE A RECORRENTE APENAS FOI INFORMADA DO FURTO APÓS AS TRANSAÇÕES QUESTIONADAS PELO RECORRIDO, LOGO, SEQUER HÁ SE FALAR EM NEGLIGÊNCIA NA CONDUTA DE SE PROCEDER AO IMEDIATO BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS. OUTROSSIM, E NÃO OBSTANTE ESTE JUÍZO NÃO DESCONHEÇA AS PREMISSAS FIXADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 2.052.228, CUJO JULGAMENTO FOI AMPLAMENTE DISCUTIDO E PUBLICIZADO (
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO)
, PERCEBE-SE QUE O RECORRIDO NÃO DEFENDEU QUANDO DE SUA PETIÇÃO INICIAL A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESTOASSEM DE SEU PERFIL FINANCEIRO PARA FINS DE RESPONSABILIZAR AS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS PELO OCORRIDO. LOGO, INAPLICÁVEL AO CASO ESSA JUSTIFICATIVA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELO RECORRIDO NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS REQUERIDAS, VEZ QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO. NESSE MESMO SENTIDO:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 03ª SESSÃO VIRTUAL - 07/03/2022 8 DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. [STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 1633785/SP, DJe 30/10/2017].
Destaca-se, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO MAGNÉTICO PERDIDO OU FURTADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Saque em conta poupança em caixa eletrônico com o uso de cartão magnético, e mediante a utilização das senhas respectivas, isenta a instituição financeira da responsabilidade pelo saque indevido, ante a existência de culpa exclusiva de terceiro. 2. Para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, aplicável aos contratos bancários, impõe que seja comprovado o ato que gerou o dano, o dano em si e o nexo de causalidade. A inexistência de quaisquer um desses elementos implica inexistência da obrigação de indenizar ou compensar os danos. 3. Recurso conhecido e improvido. [TJES, Apelação 0017897- 19.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, DJE 21/05/2015].
DECERTO, QUADRA RESSALTAR QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDO EM RAZÃO DA EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DE QUE TRATA A LIDE (ARTIGO 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) NÃO EXIME A PARTE REQUERENTE DO ÔNUS DE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, DE FORMA QUE
, HAVENDO AS TRANSAÇÕES QUESTIONADAS SIDO REALIZADAS COM SUA SENHA PESSOAL, ERA DEVER DO REQUERENTE ZELAR PELA SUA GUARDA E SEGURANÇA, DEVENDO TER PROCEDIDO À IMEDIATA COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DA CONTA A FIM DE EVITAR AS AÇÕES FRAUDULENTAS APÓS O FURTO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO.

ASSIM SENDO, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM DISCUSSÃO, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DAS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS, TRATANDO-SE, POIS, DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL EM RELAÇÃO À RECORRENTE. CASSO, AO TEMPO, A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, BEM COMO A FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE, PERMITINDO-SE À RECORRENTE A COBRANÇA DO DÉBITO PELOS MEIOS QUE ENTENDER CABÍVEIS. (8)

ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 55, DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)